Tribunal: TJMT
Processo: 1044760-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044760-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DIAS NASCIMENTO - CPF: 690.777.111-04 (RECORRENTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (RECORRIDO), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1044760-02.2021.8.11.0001

Origem: 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Marcio Jose Dias Nascimento

Recorrido(s):
Welbert Mauro Ferreira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13.02.2023 a 16.02.2023

Ordem da pauta:
170

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES REJEITADAS –
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
– OUTORGA DE MANDATO
– POSTERIOR RENÚNCIA PELO CAUSÍDICO CONTRATADO
–
AUTOR DEVIDAMENTE CIENTIFICADO – EVENTUAL DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO CARACTERIZA LESÃO À PERSONALIDADE
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretenda a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, ao julgar improcedente a pretensão exordial, reconheceu que
o demandante não foi exposto a situação que configure a existência de dano moral
.

2.

Nesta ação indenizatória o autor afirma que celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido para a propositura e acompanhamento de ações judiciais, mas, que sem qualquer autorização, este apresentou pedido de desistência em um dos processos que patrocinava em seu favor, bem como, renunciou aos poderes que lhe foram conferidos, atribuindo ao causídico a responsabilidade pela falha na prestação de serviço, situação que a seu ver configura danos morais.

3.

Em suas razões recursais, o autor pleiteia preliminarmente a declaração da nulidade da sentença por necessidade de instrução e, no mérito busca a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecido que tal situação foi capaz de gerar conduta desabonadora às suas honras, ilícito que configura danos morais, nos termos do art. 5o, X da CF/88.

4.

Em sua defesa, a parte recorrida impugna a concessão de justiça gratuita e, no mérito, declara que agiu amparado em faculdade que a lei lhe permite, de renunciar aos poderes que lhe foram outorgados pelo cliente e deixar os processos, invocando a falta de prova de prejuízo ao seu cliente, pugnando pela improcedência dos pedidos.

5.

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família
.

6.

Rejeito,
de igual modo a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte autora/recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova oral não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

7.

Extrai-se dos autos que o requerido atuou no interesse do autor nos processos de n. 1005098-13.2018.8.11.0041 (1a Vara Esp. Da Fazenda Pública De Cuiabá), 1004509-39.2021.8.11.001 e 005523-58.2021.8.11.0001 (3o JEC/CUIABÁ), sendo por este demonstrado que apresentou manifestação de renúncia na data de 19/02/2021; precedido de notificação ao cliente conforme demonstrado o AR datado de 17/02/2021, sendo assinado o recebimento pelo destinatário (id. 141473728).

8.

Assim, em que pesem as razões autorais, vê-se que do conteúdo probatório apresentado não é possível visualizar os fatos da forma como narrado na inicial, pois a renúncia é um direito do advogado, desde que previamente informe ao seu cliente, conforme regra prevista no artigo 112
[1]
do CPC, condição que foi atendida pelo requerido conforme recibo de A.R. encaminhado ao autor sobre a notificação de renúncia.

9.

Destaca-se, ainda, que não restou comprovado nos autos que o requerido tenha desistido de qualquer das ações propostas, o que de fato, ocorreu é que no processo que tramitou junto a Vara da Fazenda Pública (1005098-13.2018.8.11.0041), foi protocolado pedido de desistência em relação às pessoas físicas que constam no polo passivo da demanda, no intuito de não tumultuar o processo, o que sequer foi acatado pelo juízo, não havendo nenhum prejuízo ao autor.

10.

Quanto ao processo de n. 1005326-06.2021.8.11.0001, que tramitou junto ao Juizado Especial Criminal Unificado De Cuiabá, em que pese a recorrente alegar que no teor da ação foi decretada a extinção da punibilidade da querelada pelo reconhecimento da decadência, atribuindo a responsabilidade do resultado da demanda ao desempenho do causídico, trata-se de decisão judicial fundamentada pelo douto juízo.

11.

Sobre esse ponto, esclareço que no contrato de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo profissional liberal é de meio e não de resultado, na qual o advogado obriga-se a conduzir a causa com toda a diligência e esforços necessários para o patrocinar em Juízo a pretensão de seu cliente, não se obrigando, contudo, a resultado certo.

12.

Por derradeiro, tem-se que ainda que seja evidente que o causídico não acompanhou os processos até final decisão, tal circunstância trata-se de
eventual descumprimento contratual que, por si só, não caracteriza lesão à personalidade.

13.

Diante disso, como o recorrente não comprovou fato constitutivo de seu direito, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, I, do CPC, a conclusão a que se chega é que
não

foi exposto a situação que configure a existência de dano moral como pretendido.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido
.

16.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Art. 112. O
advogado
poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023